Tribunal: TJSP
Processo: 1022153-35.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Indenizatória de danos materiais - Cartão de crédito – Operações de crédito canceladas pela administradora do meio de pagamento depois de aprovação concedida no momento das vendas realizadas pela autora – Chargeback – Retenção dos valores pela administradora do meio de pagamento, sob justificativa de irregularidades constatadas posteriormente nas transações – Atribuição genérica à loja de

Ementa:
Indenizatória de danos materiais - Cartão de crédito – Operações de crédito canceladas pela administradora do meio de pagamento depois de aprovação concedida no momento das vendas realizadas pela autora – Chargeback – Retenção dos valores pela administradora do meio de pagamento, sob justificativa de irregularidades constatadas posteriormente nas transações – Atribuição genérica à loja de negligência quanto ao dever de observar os procedimentos de segurança – Boa-fé presumida – Risco da atividade da requerida - Precedentes jurisprudenciais –Recurso provido.